Tribunal: TJSP
Processo: 2230168-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer - Decisão que deferiu a tutela de urgência para compelir a ré a fornecer o medicamento "Ferrinject 500 mg", no prazo de 5 dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento até o limite de R$ 30.000,00 - Inconformismo da ré - Alegação de ausência de cobertura contratual e de que o medicamento solicitado é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer - Decisão que deferiu a tutela de urgência para compelir a ré a fornecer o medicamento "Ferrinject 500 mg", no prazo de 5 dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento até o limite de R$ 30.000,00 - Inconformismo da ré - Alegação de ausência de cobertura contratual e de que o medicamento solicitado é destinado ao uso domiciliar - Descabimento - Cabe à ré, na condição de seguradora, proporcionar ao segurado o que for necessário para propiciar-lhe a cura de sua enfermidade - Ademais, tratando-se de hipótese em que o medicamento indicado corresponde ao próprio tratamento da enfermidade do paciente, a exclusão de cobertura baseada meramente no ambiente em que é ministrado (hospitalar, ambulatorial ou domiciliar) não pode prevalecer, sob pena de comprometimento da incolumidade física e da própria vida do paciente - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230168-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é agravada
NAIARA BORGES DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230168-69.2020.8.26.0000 -V
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2230168-69.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
AGRAVADA: NAIARA BORGES DE CAMPOS
JUIZ: FABIO VARLESE HILLA
VOTO No 22.849
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde - Ação
de Obrigação de Fazer - Decisão que deferiu a tutela de
urgência para compelir a ré a fornecer o medicamento
“Ferrinject 500 mg”, no prazo de 5 dias, sob pena de multa
no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento até o
limite de R$ 30.000,00 - Inconformismo da ré - Alegação de
ausência de cobertura contratual e de que o medicamento
solicitado é destinado ao uso domiciliar - Descabimento -
Cabe à ré, na condição de seguradora, proporcionar ao
segurado o que for necessário para propiciar-lhe a cura de
sua enfermidade - Ademais, tratando-se de hipótese em que
o medicamento indicado corresponde ao próprio tratamento
da enfermidade do paciente, a exclusão de cobertura
baseada meramente no ambiente em que é ministrado
(hospitalar,
ambulatorial
ou
domiciliar)
não
pode
prevalecer, sob pena de comprometimento da incolumidade
física e da própria vida do paciente - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Campinas,
em Ação de Obrigação de Fazer, proposta por NAIARA BORGES DE CAMPOS
contra UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que
concedeu tutela antecipada para compelir a ré a fornecer os medicamentos “Ferrinject
500 mg”, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Aduz a agravante que não pode ser compelida a
fornecer ou custear a aquisição dos medicamentos solicitados pela autora, pois se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230168-69.2020.8.26.0000 -V
3
trata de medicamento que não consta no rol da ANS. Alega, ainda, que não é
obrigada a fornecer medicamento de uso domiciliar, como na hipótese dos autos.
O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido.
As informações judiciais foram dispensadas.
A agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não merece provimento.
Inquestionável que a autora é beneficiária do
plano de saúde mantido pela ré e tendo o contrato cobertura para despesas relativas à
assistência médico-hospitalar, não poderia a empresa agravante, negar o tratamento
prescrito pelo médico que assiste a agravada, ou seja, o fornecimento do
medicamento “Ferrinject 500 mg”, tendo em vista padecer de anemia ferropriva
devido a miomatose uterina.
O argumento de que o medicamento solicitado é
objeto de expressa exclusão contratual, é descabido, não podendo se sobrepor à
determinação médica, pois, certamente impedirá que a agravada receba tratamento
adequado que visa a melhora de sua saúde.
Ademais, a revelar a correção da decisão
agravada, transcrevo julgado prolatado por esta 9a Câmara de Direito Privado:
“PLANO DE SAÚDE
Negativa de cobertura de
medicamento
para
tratamento
de
hepatite
C
-
Procedência decretada - Prejudicial de inépcia da peça
recursal Descabimento Cerceamento de defesa Não
ocorrência
Questão que se confunde com o mérito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230168-69.2020.8.26.0000 -V
4
com ele será analisado
Abusividade reconhecida

Alegação de que o medicamento é importado e, na época
da propositura da ação, sem registro na ANVISA

Inadmissibilidade Empresa prestadora de serviços que
não pode interferir na indicação feita pelo médico

Aplicação de novas técnicas que decorrem da evolução da
medicina, sendo exigível, para defesa do consumidor a
especificação de não cobertura nos contratos
Pedido
médico que justifica a necessidade de utilização dos
medicamentos
Recurso desprovido” (Apelação no
1118404-96.2014.8.26.0100, Relator GALDINO TOLEDO
JÚNIOR, j. 20/09/2016).
Oportuno registrar, ainda, que a limitação
contratual no sentido de afastar a cobertura de medicamentos prescritos para uso
domiciliar não pode ser aplicada indistintamente.
Isso
porque,
nas
hipóteses
em
que
o
medicamento indicado corresponder ao próprio tratamento da enfermidade do
paciente, como no caso em comento, a exclusão de cobertura baseada meramente no
ambiente em que é ministrado (hospitalar, ambulatorial ou domiciliar) não pode
prevalecer, sob pena de comprometimento da incolumidade física e da própria vida
do paciente.
Com efeito, tal limitação viola o disposto no
artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, pois coloca o paciente em
situação de ampla desvantagem, retirando dele a possibilidade de se submeter a um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230168-69.2020.8.26.0000 -V
5
tratamento mais eficaz e que assegure a sua própria sobrevida.
Há que se registrar, neste ponto, que o
medicamento em questão, foi prescrito para tratamento de enfermidade que acomete
a autora, “anemia ferropriva, decorrente de miomatose uterina”, de reconhecida
gravidade.
A
propósito,
o
eminente
Desembargador
PERCIVAL NOGUEIRA, com assento 6a Câmara de Direito Privado, assim anotou
ao julgar caso assemelhando:
“Se o combate à hepatite constitui procedimento coberto e
a droga prescrita é medicamento para tal fim, o que foi
reconhecida pela ré sua contestação, não há como negá-lo
com base no local em que será administrado.
Assim é que, se o contrato não restringe a cobertura do
tratamento, sua interpretação logicamente será a mais
favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47, do
Código de Defesa do Consumidor, sob pena de inviabilizar
o objeto do próprio ajuste (a garantia à saúde), o que viola
o inciso II, do §1o, do artigo 51, do mesmo diploma legal.
(...)
A alegação de que somente estariam cobertos os
medicamentos ministrados em âmbito ambulatorial ou
hospitalar, excluindo-se os de uso domiciliar, não procede.
Em respeito ao princípio da razoabilidade, referida
exclusão contratual deve ser interpretada como não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230168-69.2020.8.26.0000 -V
6
aplicável àquelas situações em que a droga indicada seja,
em si, um tratamento coberto, no caso, o de combate à
hepatite, pelo que não há falar em violação ao princípio
da “pacta sunt servanda”.
Outrossim, conforme atestado nos autos, tal remédio era a
única forma de tentar garantir a vida da paciente. Daí a
necessidade de cobertura.
Ademais, a ingestão do medicamento, via oral, em âmbito
domiciliar
é
feita
sob
orientação
médica
que,
necessariamente, receitará e acompanhará os resultados
do tratamento, além do que tal procedimento apresenta
um custo menor para a seguradora, pelo que não há se
falar no apontado desequilíbrio no ajuste firmado.”
(Apelação no 0024601-57.2011.8.26.0011, Relator Percival
Nogueira, julgado em 11.04.2013).
É de rigor, pois, a manutenção “in totum” da
decisão sob ataque.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator